Tribunal: TJSP
Processo: 1002921-37.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONFORME SÚMULA 479 DO C. STJ, SEGUNDO A QUAL "AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS". AUSENTE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONFORME SÚMULA 479 DO C. STJ, SEGUNDO A QUAL "AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS". AUSENTE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR, NOS TERMOS DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. VERIFICAÇÃO DE QUE A SEGURADORA AGIU DE FORMA CONTRÁRIA À BOA FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES DO E. STJ. CASO CONCRETO INDICANDO QUE O DANO MORAL RESTOU CONFIGURADO, UMA VEZ SER A AUTORA PESSOA HUMILDE, SIMPLES E DE POUCOS RECURSOS FINANCEIROS, SENDO QUE, ALÉM DA FRAUDE, O COMPROMETIMENTO DE PARTE DOS PROVENTOS DE SUA APOSENTADADORIA CAUSOU-LHE ABALOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR COTIDIANO. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO.
Recursos de apelação e adesivo improvidos.